Tribunal: TCU
Processo: 018.916/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1076/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento com foco na fiscalização das ações relacionadas ao combate do Covid-19 executadas pelo Ministério da Defesa e Comandos Militares. Considerando que por meio do Acórdão 2815/2021-TCU-Plenário este Tribunal deliberou acerca da matéria em acompanhamento nestes autos, e, por meio do subitem 9.3 decidiu restituir o processo à então SecexDefesa para continuidade das atividades, Considerando que as ações de acompanhamento também tiveram exame no âmbito do processo decorrente de Solicitação do Congresso Nacional autuada em razão da Proposta de Fiscalização 43/2021 da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, objeto do TC- Processo 039.513/2021-1 , Considerando que no âmbito da referida Solicitação foi requerido o exame da regularidade (a) dos atos de gestão do Ministério da Saúde com relação à execução descentralizada, pelo Ministério da Defesa, de recursos destinados ao Sistema Único de Saúde para combate a pandemia de covid-19; (b) da aplicação dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia pelo Ministério da Defesa com origem nas MPs no 921/2020, no 929/2020, no 985/2020 e no 1.054/2021; e (c) da aplicação dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia consignados ao Sistema Único de Saúde e executados de forma descentralizada por meio da celebração de Termos de Execução Descentralizada de Recursos entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e o Ministério da Defesa, em especial o TED no 2/2021, Considerando que diante da identidade entre as questões de auditoria do acompanhamento realizado neste processo e as que foram objeto da solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, foi proposta na instrução inaugural do processo de Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 039.513/2021-1 , peça 10) que a apuração iniciada nestes autos tivesse continuidade no processo de fiscalização que seria autuado para atender ao pedido do legislativo, de sorte que o escopo sugerido compreendesse as questões da solicitação e do acompanhamento, Considerando que uma vez conhecida a Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 039.513/2021-1 ), o Plenário, mediante o item 9.5 do Acórdão 2677/2021, de 10/11/2021, da relatoria do Ministro Substituto Weder de Oliveira, autorizou a autuação de processo específico de acompanhamento com o escopo sugerido pela então SecexDefesa, tendo sido autuado o TC Processo 043.063/2021-7 , Considerando que o referido processo teve apreciação de mérito mediante o Acórdão 610/2023-TCU-Plenário , de maneira que a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) instruiu o presente feito com proposta de apensamento deste processo de acompanhamento ao TC- Processo 039.513/2021-1 , ao qual também foi apensado o TC- Processo 043.063/2021-7 , nos termos do subitem 9.8 do Acórdão 610/2023-TCU-Plenário (peças 407 a 409), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da AudGovernança, em apensar este processo ao TC- Processo 039.513/2021-1 . 1. Processo TC- Processo 018.916/2020-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 009.213/2022-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.794/2021-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há.